Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RETIRADA DE MENÇÃO EM OBRAS LITERÁRIAS. CARTA POSTADA EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. MATÉRIA AMPLAMENTE DIVULGADA NA INTERNET. PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO INFORMATIVO E DIDÁTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786 DO STF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
2. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil).
3. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação.
4. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação, salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos (CF, art. 220, § 2o).
5. A limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
6. A publicação feita pelos réus não contém expressões ofensivas, caluniosas, acusatórias ou difamatórias contra a pessoa do autor. Os textos foram usados com o cunho meramente informativo, científico e didático, limitando-se a transcrever conteúdo de postagem de terceiro em rede social, sem alterá-lo.
7. Sem qualquer censura à produção científica de professoras da Universidade de Brasília, é cabível determinar à Editora, sem mutilar o conjunto da obra, a supressão do nome do autor desta ação de um artigo contido na publicação feita em livro eletrônico (e-book), mantendo-se a versão corrigida por, pelo menos, mais um ano, a contar da publicação do acórdão, na plataforma originária em que foi disponibilizada (site da Editora) e no iTunes (Apple Store), que o distribui por expressa indicação contida no livro.
8. Ao julgar o RE 1.010.606 (Tema 786 da repercussão geral), de Relatoria do Excelentíssimo Sr. Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Direito ao Esquecimento é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro e que o simples decurso de tempo não é capaz de justificar a obrigação de apagar fatos verídicos, divulgados licitamente em meios de comunicação.
9. Nas ações com pedido exclusivo de obrigação de fazer (e de não fazer) não é pertinente a fixação de honorários de sucumbência com base no valor aleatório da causa, que não guarda nenhuma relação com os pedidos, nem tem expressão própria de proveito econômico. Deve-se afastar esse critério quando ele viabilizar a condenação sucumbencial irrisória ou exorbitante da parte vencida. O pedido de reparação de dano moral, sem indicação do valor pretendido, não altera esse entendimento.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da terceira ré conhecido e não provido.